Tribunal: TCU
Processo: 018.452/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12434/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no subitem 1.7.2 do Acórdão 3864/2015-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.452/2014-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira Junior (XXX.206.630-XX); Alziro Alexandre Gomes (XXX.170.244-XX); Armin Augusto Braun (XXX.043.577-XX); Cristianne da Silva Antunes (XXX.538.661-XX); Eduardo Dubaj (XXX.115.810-XX); Elcio Alves Barbosa (XXX.422.211-XX); Humberto de Azevedo Viana Filho (XXX.315.454-XX); Karine da Silva Lopes (XXX.871.051-XX); Marcus Vinicius Fagundes Mota (XXX.431.356-XX); Maria Cristina Dantas (XXX.852.341-XX); Paulo Roberto Farias Falcão (XXX.024.443-XX); Rafael Schadeck (XXX.941.039-XX); Ronny José Peixoto (XXX.703.264-XX); Rosilene Vaz Cavalcanti (XXX.383.561-XX); Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos (XXX.891.531-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. restituir os presentes autos à SeinfraUrb.